Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001904-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.473.461-48 (APELADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUBER IVANILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 063.255.831-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA VENDA ILÍCITA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM –
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se
“[...] o acervo probatório não se mostra substancial, isto é, as provas são frágeis para viabilizar a condenação pela comercialização de entorpecente, impõe-se a desclassificação do apontado crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei antidrogas”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça).

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001904-17.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1001904-17.2021.8.11.0003), que
desclassificou a imputação de tráfico em face de
ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR para posse de drogas para
uso pessoal e extinguiu sua punibilidade “
frente à situação de detração analógica virtual
” - art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 118470581).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que “
as provas produzidas são suficientes para a condenação
”.

Requer o provimento para que [ANDERSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR] seja condenado (ID 118470609).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 118470626).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal – extinção da punibilidade – acusado denunciado pelo crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – sentença que desclassificou para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade por irrelevância penal do fato e frente a situação de detração analógica virtual – Irresignação ministerial – pedido de reforma da sentença para condenação do réu alegando suficiência de provas – pretensão ministerial improcedente – ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas – acusado que admite o uso de entorpecente – dúvida razoável – falta de demais elementos indicativos da finalidade mercantil – provas frágeis – aplicação do princípio in dubio pro reo – desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 e extinção da punibilidade do recorrido diante da detração virtual analógica, conforme reconhecido pelo juiz sentenciante – precedentes judiciais – Pelo CONHECIMENTO do apelo e no mérito pelo DESPROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 123792473)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022